Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712151-52.2023.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA APELADO: JOAO PAULO DO EGYPTO MARQUES D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o término do prazo para pagamento parcelado do débito, consoante previsto no acordo de ID 70587993. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator